Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0704952-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTINA CARNEIRO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA MONTESINAI N 04 COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no Agravo Interno de ID 16024928, uma vez que esta insurgência se dirige em face de decisão desta relatoria que se limitou a indeferir a petição inicial da ação rescisória, ao passo que o pedido liminar é de suspensão da eficácia do v. acórdão cuja rescisão é pleiteada pela parte. A análise do pedido liminar pressupõe, desse modo, o recebimento da exordial da demanda rescisória, o que, até o presente momento, não foi feito, sobretudo porque não vislumbro, por ora, razões que conduzam à reconsideração da decisão recorrida. À agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora